Tribunal: TJDFT
Processo: 0704021-49.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E DE NULIDADE PROBATÓRIA. REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL DE EX-SERVIDORA DISTRITAL. SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. CARGO DE ENFERMEIRA. EXONERAÇÃO. CRÉDITO INDEVIDOS DE REMUNERAÇÃO. FALTAS INJUSTIFICADAS. HORAS NÃO TRABALHADAS. DEVER DE RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na peça recursal se verifica expostos os fundamentos de fato e do suposto direito, com pedido de reforma da sentença, manifestando inconformismo do recorrente. Não se constata, pois, irregularidade apta a ensejar o não conhecimento do recurso.

2. Não há que se falar em nulidade probatória quando o processo administrativo juntado aos autos ocorreu sob a ótica do contraditório e da ampla defesa, observando os balizamentos legais, e ainda, quando foi oportunizado a parte contrária manifestar-se nos autos acerca da prova emprestada, bem como produzir suas provas e influenciar na decisão, não tendo sido comprovadas as possíveis causas de nulidade.

3. Quanto ao ressarcimento ao erário, consta previsão na Lei Complementar no 840/2011 de que os valores devidos pelo servidor, após prévia comunicação, devem ser pagos em até 10 (dez) dias ou, a pedido, serem descontados do contracheque (art. 119). Por sua vez, o art. 120 da Lei Complementar no 840/2011 disciplina que o pagamento indevidamente realizado pela administração pública não desobriga o servidor beneficiário de sua restituição, ainda que não tenha dado causa ao erro.

4. Na espécie, consta notícia nos autos de que a apelante, enfermeira e ex-servidora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, foi admitida em 09/09/2020 e teve seu contrato rescindido em 09/09/2021. Todavia, após a rescisão, a apelante teria recebido indevidamente “os valores referentes ao pagamento do mês de agosto/2021; adiantamentos de 13o salário referente ao mês de dezembro/2020 e junho/2021, nove dias não trabalhados no mês de maio/2021; 18 (dezoito) dias não trabalhados no mês de julho/2021 e 95 (noventa e cinco) horas não trabalhadas, totalizando o valor de R$ 10.856,86 (dez mil, oitocentos e cinquenta e seis reais, oitenta e seis centavos)”. Sendo o montante atualizado devido de R$ 12.572,88 (doze mil, quinhentos e setenta e dois reais e oitenta e oito centavos).

5. Mesmo após notificação para devolução dos valores, a Administração Pública ainda não logrou êxito no ressarcimento, estando clara a intenção da ex-servidora de se apoderar dos valores recebidos indevidamente, sobretudo por ter recebido contraprestação por serviço não efetivado, hipótese que confere o direito à devolução das quantias ao Ente Distrital.

6. Assim, os pagamentos realizados, ainda que por equívoco da Administração Pública, devem ser restituídos aos cofres públicos, excetuando-se a hipótese de comprovação de boa-fé no recebimento dos valores, situação não verificada na espécie.

7. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido.